Tribunal: CARF
Processo: 10925.904743/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.904743/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.045 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
BRASAUTO CACADOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NORMAS
GERAIS.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, conforme preconiza a Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - IRRF. DUPLA NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
DOS
RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto,
consoante redação da Súmula CARF no 80. Verificado que o rendimento não
foi oferecido à tributação, a dedução da retenção da determinação do imposto a
pagar não pode ser admitida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.904743/2010-62
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
34.469,24 e homologar as declarações de compensação relacionadas no limite do direito
creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 893936495, emitido eletronicamente em
01/11/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
395902108809010613020297.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. Conforme
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 1.876,13, enquanto que na
DIPJ o valor foi igual a R$ 37.705,18. As parcelas de composição do crédito informadas
no Per/Dcomp não foram confirmadas, de modo que o saldo negativo disponível foi
igual a R$ 0,00. Dessa forma, não foram homologadas as compensações declaradas nos
Per/Dcomp relacionados no Despacho Decisório.
A ciência do Despacho Decisório, pela manifestante, ocorreu no dia 11/11/2010,
conforme fl. 38. O sujeito passivo protocolou, em 13/12/2010, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 e seguintes. Em suma, alega:
1 – Que o pedido foi indevidamente indeferido, sob o argumento de inexistência de
crédito em favor da Impugnante;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

2 – Que o crédito que a Impugnante utilizou se refere ao Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, o qual não foi deduzido do imposto de renda a pagar, quando da
apuração do exercício;
3 – Que a legislação prescreve que as aplicações financeiras estão sujeitas ao regime de
tributação na fonte, ficando a cargo da instituição financeira a retenção e pagamento do
imposto;
4 – Que após a retenção, as instituições financeiras fornecem ao contribuinte extrato que
contempla os valores dos rendimentos, bem como os valores retidos (conforme
documento anexo). Tal extrato possibilita ao contribuinte a dedução dos valores retidos
do imposto a pagar;
5 – Que no caso da lmpugnante, os valores retidos pelas instituições financeiras não
foram deduzidos do imposto a pagar no ano-calendário da retenção, o que gerou um
valor a pagar maior que o efetivamente devido, conforme se verifica das DCTF's e
DIPJ's anexas;
6 – Que do cotejo entre os extratos emitidos pelas instituições financeiras com as
declarações apresentadas pela lmpugnante, fica evidente a existência dos créditos
utilizados nas declarações de compensação indeferidas;
7 - Considerando que os valores das retenções não foram deduzidos do imposto a pagar
no período em que as mesmas ocorreram, para que a Requerente possa utilizar tais
valores, os mesmos passam a ser considerado como saldo negativo de IRPJ;
8 – Que mais uma vez, analisando os extratos bancários anexos, estão claramente
demonstradas as retenções suportadas pela lmpugnante, o que, sendo analisado em
conjunto com as cópias da DIPJ's apresentadas, referentes aos períodos em que
ocorreram as retenções, comprovam a não dedução dos valores retidos na fonte;
9 – Que as declarações de compensação apresentadas afirmaram a inexistência dos
créditos utilizados pela lmpugnante, o que não procede, ante a farta documentação
suficiente a demonstrar a existência e validade dos referidos créditos;
10 – Que um dos motivos do indeferimento foi a não localização dos créditos nas DIPJ's
apresentadas pela Impugnante, o que, isoladamente, não se mostra capaz de infirmar a
existência dos créditos da Impugnante;
11 – Que ainda que os valores retidos na fonte não tenham sido escriturados nas DIPJ's,
a retenção existiu e não foi aproveitada pela lmpugnante, gerando assim, o crédito
utilizados nas declarações de compensação;
12 – Que a existência de retenções não deduzidas do imposto a pagar, e não informadas
na DIPJ não impossibilitam a utilização dos referidos créditos para compensação, uma
vez que a própria Receita Federal pode promover os ajustes necessários para aferição do
crédito;
13 – Que é inaceitável que um crédito existente e válido não seja aceito pela RFB pelo
fato de não ter sido informado na DIPJ, uma vez que basta o cruzamento de dados entre
as informações prestadas pela lmpugnante e as informações existentes no banco de
dados da RFB, para atestar e ratificar a existência do crédito;
14 – Que a falta de informação do crédito utilizado na DCOMP na DIPJ poderia ser
resolvida pela simples intimação da Impugnante para que procedesse à retificação da
DIPJ do exercício em que foram realizadas as retenções, vez que referida medida
fulminaria qualquer objeção à compensação pretendida.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Requer:
seja homologado o pedido de compensação efetuado reconhecendo a existência do
crédito utilizado pela lmpugnante, com a consequente extinção do crédito tributário
exigido.
Em sessão de 29/06/2018, a DRJ/BHE julgou por maioria de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade. Vencido o julgador Ednaldo Ferreira Alves que
entendeu que deveria ter sido reconhecido como pedido a soma de todos os saldos negativos das
Dcomp relacionadas. O referido julgador reconheceu R$ 34.469,24 de direito creditório e
homologou as compensações até àquele limite, conforme declaração de voto.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 188/191 do e-processo):
Inicialmente cabe esclarecer que a análise está delimitada pelo direito creditório
informado na “Dcomp com demonstrativo de crédito” no 39590.21088.090106.1.3.02-
0297, que, no caso concreto, é igual a R$ 1.876,13. Foi na referida Dcomp que o
contribuinte demonstrou o crédito que pretendeu compensar e que foi objeto do
Despacho Decisório (DD). Ressalta-se, ainda, que no procedimento de análise do direito
creditório o contribuinte foi intimado a retificar a demonstração do seu crédito conforme
fls. 38, permanecendo inerte. Com relação às demais Dcomp não homologadas no DD,
o contribuinte também foi intimado a retificá-las em razão de o crédito nelas informado
já ter sido objeto de Per/Dcomp anterior, no entanto, não procedeu à retificação.
[...]
[...] Conforme consta do referido despacho, o sujeito passivo informou, no Per/Dcomp,
apenas R$ 1.876,13 a título de parcelas que compõem o crédito, contra R$ 66.046,17 de
parcelas informadas na DIPJ. Por outro lado, se no DD consta que foi apurado um IRPJ
devido no valor de R$ 28.340,99, o máximo que se poderia concluir, com os elementos
dos autos, é que, na verdade, não houve apuração de saldo negativo, que somente
ocorreria se as antecipações fossem superiores ao IRPJ devido. Portanto, está-se diante
de situação em que se deveria retificar todo o Per/Dcomp para informar todas as
parcelas que compõem o crédito, de maneira a ter correspondência com as informações
prestadas na DIPJ. No entanto, a retificação da Per/Dcomp só é admitida enquanto
estiver pendente de decisão administrativa, ou seja, antes da emissão do DD, pois este
apresenta o resultado da análise do pedido pela RFB.
[...]
Quanto à comprovação do direito alegado, não consta nos autos nenhuma cópia da
DIPJ, que ele que afirma ter anexado. Não obstante, consultando-se a DIPJ/2006 nas
bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), verifica-se que na
linha “24.Outras Receitas Financeiras” da ficha “06A – Demonstração do Resultado –
PJ em Geral” consta declarado R$ 171.863,14 de receita financeira. Por outro lado, na
ficha “50. Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte”, constam as
seguintes informações relacionadas ao código de receita 6800 – Aplicações financeiras
em fundos de investimentos – renda fixa:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

De imediato, já se pode verificar que as informações prestadas nas fichas 06A e 50 não
coincidem. Embora os valores informados naquela sejam superiores ao desta última,
estabelece-se razoável dúvida sobre os valores que foram efetivamente oferecidos à
tributação, bem como sobre a existência de outras receitas financeiras não informadas
na ficha 50. Apenas com essas informações consolidadas, não se pode afirmar, com
certeza, que os rendimentos brutos declarados na ficha 50 estão incluídos nos
declarados na ficha 06A, mormente considerando que o preenchimento das referidas
fichas é independente.
Quanto ao comprovante de retenção na fonte, nas fl. 165 consta o “informe de
rendimentos financeiros” fornecido pelo Itaucard Fin S/A Créd Fin INF, CNPJ
17.192.451/0001-70, de onde se extrai as seguintes informações:

No entanto, ao mesmo tempo que apresenta o comprovante de retenção na fonte, o
sujeito passivo afirma que não deduziu do imposto a pagar as retenções na fonte e
tampouco as informou na DIPJ/2006, mas que “ainda que os valores retidos na fonte
não tenham sido escriturados nas DIPJ’s, a retenção existiu e não foi aproveitada pela
Impugnante, gerando assim, o crédito utilizados (sic) nas declarações de compensação.”
Pois bem, as informações prestadas na DIPJ devem corresponder àquelas constantes da
contabilidade do sujeito passivo, que segue princípios, entre os quais o da competência,
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

segundo o qual as receitas devem ser contabilizadas no período em que auferidas e as
despesas no momento em que incorridas, independentemente da entrada/saída de
recursos financeiros do caixa. Dessa forma, ao afirmar que não escriturou a fonte na
DIPJ, que deve estar idêntica à contabilidade, contribui para aumentar a incerteza
quanto ao correspondente oferecimento da tributação das receitas
correspondentes. Nesse contexto, se o sujeito passivo não apresenta dados da sua
contabilidade, apenas com os elementos constantes dos autos não é possível formar
convicção de que tal valor fora efetivamente contabilizado e oferecido à tributação.
Não é suficiente, portanto, a comprovação da retenção da fonte para autorizar a
dedução do IRRF na apuração do lucro real. É que ao mesmo tempo que o caput do
art. 770 do RIR/1999 prevê a incidência do IRRF sobre rendimentos auferidos em
qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda variável, o seu § 2o
determina que os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável e os ganhos líquidos integrarão o lucro real, presumido ou arbitrada. Ou seja, a
dedução do IRRF está condicionada ao oferecimento à tributado dos rendimentos
correspondentes, o que não foi comprovado pelo sujeito passivo.
Em contraponto aos argumentos acima demonstrados, o julgador vencido
apresentou declaração de voto por meio da qual entende que deveria ter sido reconhecido como
pedido a soma de todos os saldos negativos das Dcomp relacionadas e não apenas aquele
indicado na PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito, como se vê abaixo (fls. 191/197 do
e-processo):
Pelos argumentos da Manifestação de Inconformidade e pelo exame das PERDCOMP's
transmitidas pelo contribuinte, atesta-se que este apurou Saldo negativo de IRPJ no ano
calendário 2005, porém se equivocou na forma de pleiteá-lo via Declarações de
Compensação.
Ao revés de transmitir uma primeira PERDCOMP onde demonstrasse a apuração do
IRPJ do exercício e todas as antecipações que perfizeram o seu Saldo negativo, o
requerente transmitiu várias DCOMP's onde em cada uma delas relacionou o IRRF ou
Estimativa que compuseram seu saldo negativo de IRPJ.
Identificando que as várias DCOMP's em sequencia se referiam ao mesmo saldo
negativo do exercício 2006, o sistema de tratamento eletrônico de DCOMP's - SCC
gerou intimação para que fossem retificadas as informações equivocadas. Não sendo
promovidas as devidas correções pelo contribuinte, o próprio sistema tratou de agrupar
os pedidos numa só "família" de DCOMP's, onde a primeira foi considerada aquela que
continha a demonstração do indébito do período.
Neste contexto, o Despacho Decisório considerou que o pedido de Saldo negativo
cingiu-se ao valor de R$ 1.876,13 (valor do crédito na primeira DCOMP), mesmo
abarcando todas as demais declarações transmitidas pelo contribuinte, quando na
verdade este efetuou pedidos da ordem de R$ 61.275,34 daquele mesmo tipo de crédito
do ano calendário 2005, onde em cada um deles relacionou os créditos de retenção e
estimativas que dispunha para aproveitamento no ajuste anual, conforme abaixo
consolidado:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

A verdade dos fatos - a tal verdade material que norteia o processo administrativo fiscal
- nos remete a delimitação da lide diversa daquela que consta no Despacho Decisório: o
pedido do contribuinte a ser considerado, embora equivocado, é de um crédito de R$
61.275,34, e não de apenas R$ 1.876,13 constante da primeira DCOMP transmitida.
A delimitação do crédito pleiteado no Despacho decisório decorreu de procedimento
automatizado e pragmático, tendente ao exame e conclusão em procedimento
meramente eletrônico, que deve ser afastado ou relativizado pelo exame da autoridade
administrativa quando conhecida a verdade real dos fatos, seja em sede de análise das
próprias DCOMP's, seja em sede de apreciação de Manifestação de Inconformidade,
tudo conforme as matrizes principiológicas da verdade material, razoabilidade e
eficiência administrativa.
Pois bem, delimitada a lide, devemos apurar o efetivo direito creditório de IRPJ à
disposição do contribuinte para compensação.
Em consulta a DIPJ 2006 transmitida, verificamos que foi apurado no ano calendário
2005 um valor de IRPJ devido de R$ 28.340,99, do qual foram deduzidos R$ 33.244,10
de IRRF e R$ 32.802,07 de estimativas pagas, gerando um Saldo negativo disponível de
R$ 37.705,18:

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Vejamos inicialmente quais são as Fontes declaradas pelo contribuinte em DIPJ,
confrontando-as com aquelas relacionadas nos PERDCOMP e com aquelas informadas
pelas fontes pagadoras à RFB através das DIRF's:

A legislação tributária preceitua que a compensação dos valores retidos pelas fontes
pagadoras somente pode ser efetuada se o contribuinte dispuser do respectivo
comprovante de retenção na fonte emitido por aquelas, conforme artigos 942 e 943 do
RIR/99, a saber:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pasadora, ressalvado o disposto nos §§ Ioe 2odo art. 7o, e no § Iodo art. 8o
Portanto, de acordo com o § 2° do art. 943 do RIR/1999, transcrito acima, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
No caso concreto, o contribuinte apresenta Comprovantes de Retenção que totalizam R$
33.434,70, que foram corroborados pelas informações prestadas em DIRF pelas fontes
pagadoras no valor de R$ 33.630,47.
Ademais, na ficha 050 da DIPJ/2006 o contribuinte relaciona as mesmas fontes
pagadoras e valores retidos em valores compatíveis com aqueles comprovados (R$
33.457,20). sugerindo que aqueles valores foram oferecidos à tributação no ajuste anual.
Para se aferir a tributação no ajuste deve-se examinar o montante tributado de
Receitas Financeiras e Receitas de Vendas ou Serviços, verificando-se se aqueles
valores são compatíveis com os valores dos Comprovantes de Retenção e DIRF. As
retenções de IRRF decorrentes de Receitas Financeiras comprovadas montam em R$
23.727,44, enquanto as decorrentes de Receitas de Prestação de Serviços montam em
R$ 9.707,26, totalizando o valor comprovado documentalmente de R$ 33.434,70.
As Receitas financeiras foram declaradas na Ficha 06 A da DIPJ/2006, num montante
de R$ 171.863,14, ou seja, em montante superior e, por conseqüência, compatível com
o valor das Receitas financeiras que ensejaram o aproveitamento dos valores de IRRF,
corroborado ainda pelo preenchimento das receitas e retenções na Ficha 50 da mesma
declaração:

Desta feita, atesta-se que além de confirmadas as retenções pelos respectivos
Comprovantes de Retenção emitidos pelas fontes pagadoras, atesta-se também que as
Receitas correspondentes foram objeto de tributação no ajuste anual.
A alegação do contribuinte de que não declarou as retenções em DIPJ é justamente a
afirmação de que incorreu em erro de fato no seu preenchimento, passível de acerto pela
Manifestação de Inconformidade, desde que as Receitas correspondentes estejam
declaradas na apuração anual do IRPJ. Confirmadas as fontes e aferida tal tributação,
devem ser aproveitados os valores de IRRF por legitimação legal.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Por sua vez, as Receitas de Prestação de Serviços oferecidas à tributação constam
também da Ficha 06 A da DIPJ/2006, totalizando R$ 434.609,27. Neste caso, nota-se
que os Comprovantes de Retenção, bem como a informação na própria ficha 50 da
DIPJ, ainda corroborados pela DIRF das fontes pagadoras, esclarecem que o valor das
Receitas de Prestação de Serviços foi de R$ 647.218,77. Sobre este valor incidiu o
IRRF no percentual de 1,5%, conforme comprovantes apresentados e já identificados
no processo administrativo.
De se concluir, portanto, que do montante de R$ 647.218,77 auferido de prestação de
serviços, somente o valor de R$ 434.609,07 foi oferecido à tributação. Assim sendo,
somente o valor do IRRF incidente sobre o valor tributado pode ser aproveitado no
ajuste anual, ou seja, apenas R$ 6.519,13 (1,5% x R$ 434 mil) do total comprovado de
R$ 9.707,26 são dedutíveis do IRPJ devido no exercício 2006:

Portanto, as retenções na fonte do IR passíveis de dedução na apuração anual do IRPJ
ano calendário 2005, comprovadas pelos competentes Comprovantes de Retenção e
devidamente oferecidas à tributação, montam em R$ 30.246,57 (R$ 23.727,44 + R$
6.519,13).
Quanto as Estimativas Pagas informadas pelo contribuinte em DIPJ, devemos
confirmá-las para igualmente legitimar o seu aproveitamento no ajuste anual.
O contribuinte informa como "Imposto de Renda Mensal pago por estimativa", na
ficha 12 A da sua DIPJ o valor de R$ 32.802,07. Pelo exame dos valores declarados a
título de estimativa em sua DCTF, via sistema de controle da RFB (FISCEL),
observamos que o contribuinte apurou e declarou estimativas de IRPJ somente nos
meses de Janeiro e Fevereiro de 2005:

As duas estimativas totalizam R$ 32.563,66, e tiveram como forma de extinção
informada em DCTF a compensação em DCOMP de no 37248.81166.230505.1.3.02-
7371:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Atesta-se, por relevante, que referida DCOMP foi objeto de homologação tácita no
processo administrativo 10925.904742/2010-18, segundo Acórdão DRJ/BHE/MG no
02-086.830 de 29 de junho de 2018, tornando definitiva a extinção daquelas estimativas
por compensação, e legitimando assim o seu aproveitamento como dedução do IRPJ
devido no exercício.
De relevo, ainda, observar que em duas das DCOMP’s relacionadas o contribuinte
afirma ter quitado por compensação a estimativa de Dezembro de 2005 (valores de R$
17.517,22 e R$ 11.205,95), conforme DCOMP indicada no 19832.40560.40204.1.3.02-
8310. Tal informação não procede, considerando que referida DCOMP extingue por
compensação a estimativa de Novembro de 2003, no valor de R$ 5.317,14, sem
qualquer relação com o ajuste anual do ano calendário 2005. Destarte, somente podem
ser consideradas estimativas pagas do exercício aquelas ora confirmadas como
declaradas em DCTF e compensadas.
Infere-se, portanto, que as estimativas passíveis de dedução no exercício 2006 somam
R$ 32.563,66, devendo compor eventual Saldo negativo do exercício caso superiores as
antecipações ao IRPJ devido.
Em conclusão, atesta-se que foram identificados valores passíveis de compor o Ajuste
Anual do IRPJ como dedução, conforme planilha resumo abaixo:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Irresignado com o que fora decidido por maioria pela DRJ/BHE, o contribuinte
apresentou recurso voluntário no qual pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente,
previsto no artigo 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, dado ao fato de a manifestação de
inconformidade ter sido apresentada em 13/12/2010, mas o processo ter permanecido inerte até
29/06/2018, ou seja, por sete anos e seis meses. Para mais, requer o contribuinte a possibilidade
de aproveitamento do crédito, posto que o simples fato de as receitas, as quais deram causa às
retenções aproveitadas no saldo negativo, não terem sido escrituradas em DIPJ não significa que
elas não foram auferidas. Ao final, requer que lhe seja oportunizada a possibilidade de defender
suas razões oralmente na Tribuna, bem como sejam formalizadas as intimações e publicações
exclusivamente em nome de seu procurador (fls. 255 do e-processo).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
12/07/2018 (fls. 202 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
13/08/2018 (fls. 204 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Prescrição intercorrente
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

O primeiro pedido do contribuinte em seu recurso voluntário é para que seja
declarada a prescrição intercorrente acompanhada do respectivo arquivamento dos autos. Nada
obstante, referida argumentação não merece prosperar, pois ainda que este Relator entenda que o
estudo da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativa mereça uma discussão
mais profunda, não se pode negar a aplicação da Súmula CARF no 11, cujo os efeitos são
vinculantes, vejamos a sua redação:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Logo, a irresignação do contribuinte quanto a este em ponto em nada é capaz de
afetar o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais, por expressa determinação regimental.
Quanto ao mérito do não reconhecimento do crédito tributário pleiteado, o
acórdão da instância a quo foi muito preciso em suas razões ao advertir que para o
aproveitamento dos valores retidos pela fonte, não basta a demonstração da efetiva retenção pela
fonte pagadora, sendo imprescindível que as receitas respectivas sejam escrituradas e portanto
oferecidas à tributação.
Nesse sentido, a redação da Súmula CARF no 80 é clara ao prescrever que na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Com isso, qualquer alegação feita pelo contribuinte no sentido de que bastaria
comprovar a efetiva retenção dos tributos pelas fontes não pode ser acatada, posto que para além
disso, torna-se imprescindível a cabal demonstração do oferecimentos das receitas à tributação.
A legislação é clara ao exigir o regular oferecimento à tributação de tais receitas,
como se verifica pela leitura do artigo 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
[...] § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: [...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

A respeito deste ponto, consta do acórdão recorrido (fls. 189/190 do e-processo):
[...] consultando-se a DIPJ/2006 nas bases de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), verifica-se que na linha “24.Outras Receitas Financeiras” da ficha “06A –
Demonstração do Resultado – PJ em Geral” consta declarado R$ 171.863,14 de receita
financeira. Por outro lado, na ficha “50. Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte”, constam as seguintes informações relacionadas ao código de receita
6800 – Aplicações financeiras em fundos de investimentos – renda fixa:

De imediato, já se pode verificar que as informações prestadas nas fichas 06A e 50 não
coincidem. Embora os valores informados naquela sejam superiores ao desta última,
estabelece-se razoável dúvida sobre os valores que foram efetivamente oferecidos à
tributação, bem como sobre a existência de outras receitas financeiras não informadas
na ficha 50. Apenas com essas informações consolidadas, não se pode afirmar, com
certeza, que os rendimentos brutos declarados na ficha 50 estão incluídos nos
declarados na ficha 06A, mormente considerando que o preenchimento das referidas
fichas é independente.
Nada obstante constasse da DIPJ do contribuinte o valor de R$ 171.863,14
declarado a título de receita financeira na linha “24. Outras Receitas Financeiras” da ficha “06A
– Demonstração do Resultado – PJ em Geral” e que na ficha “50. Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte”, constasse a informação a respeito de um rendimento bruto
total de 143.886,72 referente ao código de receita “6800 – Aplicações financeiras em fundos de
investimentos – renda fixa”, a instância a quo entendeu que tais valores não poderiam ser
considerados e relacionados às retenções ora discutidas, pois teria o contribuinte declarado ainda
em manifestação de inconformidade não ter informado tais receitas em DIPJ, o que pelo menos a
princípios denota um contrassenso, posto que as receitas constam da demonstração do resultado
e os comprovantes de retenção revelam tão somente as retenções constantes da ficha com o
demonstrativo dos tributos retidos. Ou seja, não haveria para o referido ano-calendário outros
valores recebidos a título de receita financeiros, os quais pudessem levantar dúvida sobre as
informações constantes dos autos e aqueles presentes na DIPJ do contribuinte.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Ainda segundo a DRJ/BHE (fls. 191 do e-processo), se o sujeito passivo não
apresenta dados da sua contabilidade, apenas com os elementos constantes dos autos não é
possível formar convicção de que tal valor fora efetivamente contabilizado e oferecido à
tributação. Não é suficiente, portanto, a comprovação da retenção da fonte para autorizar a
dedução do IRRF na apuração do lucro real.
Tal conclusão, todavia, não parece a mais acertada, tendo em vista que a DIPJ do
contribuinte é bastante clara ao confirmar o oferecimento à tributação de um total de R$
171.863,14 de receita financeira, dos quais pelo menos R$ 143.886,72 podem ser relacionados
com as retenções sofridas e declaradas na ficha 50. Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte no valor de R$ 23.728,95.
Sucede que há um outro aspecto polemico relacionado ao mérito da presente
discussão o qual não passou em branco pela DRJ/BHE. Consta da PER/DCOMP ora analisada
um valor de saldo negativo de R$ 1.876,13, enquanto que o saldo negativo declarado na DIPJ do
período foi de R$ 37.705,18, veja-se:
PER/DCOMP (fls. 83/84 do e-processo):

PER/DCOMP (fls. 193 do e-processo):
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Como se percebe, na PER/DCOMP o contribuinte declarou como saldo negativo
tão somente o montante do crédito tributário que pretendia utilização naquele momento e não o
valor do total do saldo negativo do período, o que, aliás, trata-se de um equívoco bastante
recorrente na prática.
A DRJ/BHE, contudo, após ressaltar que o contribuinte teria sido inclusive
intimado a retificar o erro no preenchimento de suas informações, mas permaneceu inerte,
entendeu que somente poderia analisar o crédito pleiteado no montante de R$ 1.876,13, sob a
alegação de que entendimento em sentido diverso implicaria na própria retificação da
PER/DCOMP, procedimento incompatível com as atribuições das autoridades julgadoras,
consoante abaixo transcrito (fls. 188 do e-processo):
Entender diferente seria o mesmo que aceitar a retificação de Dcomp após a emissão do
DD. Conforme consta do referido despacho, o sujeito passivo informou, no Per/Dcomp,
apenas R$ 1.876,13 a título de parcelas que compõem o crédito, contra R$ 66.046,17 de
parcelas informadas na DIPJ. Por outro lado, se no DD consta que foi apurado um IRPJ
devido no valor de R$ 28.340,99, o máximo que se poderia concluir, com os elementos
dos autos, é que, na verdade, não houve apuração de saldo negativo, que somente
ocorreria se as antecipações fossem superiores ao IRPJ devido. Portanto, está-se diante
de situação em que se deveria retificar todo o Per/Dcomp para informar todas as
parcelas que compõem o crédito, de maneira a ter correspondência com as informações
prestadas na DIPJ. No entanto, a retificação da Per/Dcomp só é admitida enquanto
estiver pendente de decisão administrativa, ou seja, antes da emissão do DD, pois este
apresenta o resultado da análise do pedido pela RFB.
De pronto, convém destacar que o entendimento referenciado pela instância a quo
não é o mesmo deste Relator, o qual tende a acatar a possibilidade de retificação da
PER/DCOMP, na hipótese em que demonstrado o erro de fato cometido no momento do seu
preenchimento.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

In casu, o referido erro já se encontra até mesmo muito bem delimitado no
acórdão recorrido, não porém no voto vencedor, mas na declaração de voto apresentada pelo
Julgador vencido, o qual consignou expressamente (fls. 191 do e-processo):
Pelos argumentos da Manifestação de Inconformidade e pelo exame das PERDCOMP's
transmitidas pelo contribuinte, atesta-se que este apurou Saldo negativo de IRPJ no ano
calendário 2005, porém se equivocou na forma de pleiteá-lo via Declarações de
Compensação.
Ao revés de transmitir uma primeira PERDCOMP onde demonstrasse a apuração do
IRPJ do exercício e todas as antecipações que perfizeram o seu Saldo negativo, o
requerente transmitiu várias DCOMP's onde em cada uma delas relacionou o IRRF ou
Estimativa que compuseram seu saldo negativo de IRPJ.
Identificando que as várias DCOMP's em sequencia se referiam ao mesmo saldo
negativo do exercício 2006, o sistema de tratamento eletrônico de DCOMP's - SCC
gerou intimação para que fossem retificadas as informações equivocadas. Não sendo
promovidas as devidas correções pelo contribuinte, o próprio sistema tratou de agrupar
os pedidos numa só "família" de DCOMP's, onde a primeira foi considerada aquela que
continha a demonstração do indébito do período.
Neste contexto, o Despacho Decisório considerou que o pedido de Saldo negativo
cingiu-se ao valor de R$ 1.876,13 (valor do crédito na primeira DCOMP), mesmo
abarcando todas as demais declarações transmitidas pelo contribuinte, quando na
verdade este efetuou pedidos da ordem de R$ 61.275,34 daquele mesmo tipo de crédito
do ano calendário 2005, onde em cada um deles relacionou os créditos de retenção e
estimativas que dispunha para aproveitamento no ajuste anual, conforme abaixo
consolidado:

E concluiu de maneira bastante acertada (fls. 192 do e-processo):
A verdade dos fatos - a tal verdade material que norteia o processo administrativo fiscal
- nos remete a delimitação da lide diversa daquela que consta no Despacho Decisório: o
pedido do contribuinte a ser considerado, embora equivocado, é de um crédito de R$
61.275,34, e não de apenas R$ 1.876,13 constante da primeira DCOMP transmitida.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

A delimitação do crédito pleiteado no Despacho decisório decorreu de procedimento
automatizado e pragmático, tendente ao exame e conclusão em procedimento
meramente eletrônico, que deve ser afastado ou relativizado pelo exame da autoridade
administrativa quando conhecida a verdade real dos fatos, seja em sede de análise das
próprias DCOMP's, seja em sede de apreciação de Manifestação de Inconformidade,
tudo conforme as matrizes principiológicas da verdade material, razoabilidade e
eficiência administrativa.
O entendimento deste Relator sempre foi no sentido de inadmitir a retificação de
declaração para modificação do crédito informado no curso do processo administrativo fiscal, em
absoluta consonância com o que fora decidido pela instância a quo. Sucede que, mais
recentemente, sobretudo de modo a respeitar a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões
deste Conselho, temos nos inclinado a admitir tais retificações, exatamente no sentido do que
fora registrado na declaração de voto acima transcrita. Aliás, destaque-se que a própria
jurisprudência dominante na Primeira Seção de Julgamento deste Conselho tem autorizado tais
retificações, senão vejamos:
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE Demonstrado o
erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP) quanto à real
natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido quando a
pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem
ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Processo no
10680.915758/2009-32. Acórdão no 1302-004.395. Sessão de 10/03/2020. Relator
Breno do Carmo Moreira Vieira)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito
com a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
tanto. (Processo no 11020.901482/2008-61. Acórdão no 1401-004.022. Sessão de
13/11/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (Processo no
10580.904884/2011-12. Acórdão no 1301-003.599. Sessão de 22/11/2018. Relator
Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte. (Processo no 15374.904449/2008-33. Acórdão
no 1301-004.412. Sessão de 13/04/2020. Relator Jose Eduardo Dornelas Souza)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO PLEITEADO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de retificar a DCOMP, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito invocado.
(Processo no 10860.903212/2009-11. Acórdão no 1301-004.333. Sessão de
09/03/2020. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO. ESTIMATIVAS/IRRF
PARA SALDO NEGATIVO. Comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se
ao preencher o Per/Dcomp no que respeita à espécie do direito creditório pleiteado, vale
dizer, IRRF e/ou estimativas, quando pretendia o Saldo Negativo daquele mesmo
tributo, no mesmo período e valor, admite-se a retificação, por manifesto lapso de
denominação do crédito pleiteado. (Processo no 11020.901485/200802. Acórdão no
1801002.319. Sessão de 05/03/2015. Relatora Ana de Barros Fernandes Wipprich)
Ademais, convém destacar que a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem adotado o mencionado posicionamento, como se observa a seguir:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
10983.901159/2008-46. Acórdão no 9101-005.100. Sessão de 02/09/2020. Relatora
Edeli Pereira Bessa)
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE. Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a
possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e
embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos
apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o
pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e
ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se
considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao
presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF)
das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
ser obstáculo ao pleito da contribuinte. (Processo no 10166.901000/2009-36. Acórdão
no 9101-002.903. Sessão de 08/06/2017. Relator Rafael Vidal de Araujo)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
13609.900608/2008-02. Acórdão no 9101-003.150. Sessão de 05/10/2017. Relatora
Adriana Gomes Rêgo)
Repita-se, mais uma vez, então, o que fora consignado pelo Julgador vencido em
sua declaração de voto, da qual constava a informação de que (fls. 192 do e-processo) o pedido
do contribuinte a ser considerado, embora equivocado, é de um crédito de R$ 61.275,34, e não
de apenas R$ 1.876,13 constante da primeira DCOMP transmitida. Isto porque, como visto, ao
invés de transmitir uma PER/DCOMP com o demonstrativo de apuração do IRPJ do exercício e
todas as antecipações que perfizeram o seu Saldo negativo, o requerente transmitiu várias
DCOMP’s onde em cada uma delas relacionou o IRRF ou Estimativa que compuseram seu
saldo negativo de IRPJ (fls. 191 do e-processo).
E neste sentido, utilizamo-nos integralmente dos fundamentos constantes da
declaração de voto apresentada pelo Julgador vencido, mais uma vez transcritos abaixo (fls.
192/197 do e-processo):
Pois bem, delimitada a lide, devemos apurar o efetivo direito creditório de IRPJ à
disposição do contribuinte para compensação.
Em consulta a DIPJ 2006 transmitida, verificamos que foi apurado no ano calendário
2005 um valor de IRPJ devido de R$ 28.340,99, do qual foram deduzidos R$ 33.244,10
de IRRF e R$ 32.802,07 de estimativas pagas, gerando um Saldo negativo disponível de
R$ 37.705,18:

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Vejamos inicialmente quais são as Fontes declaradas pelo contribuinte em DIPJ,
confrontando-as com aquelas relacionadas nos PERDCOMP e com aquelas informadas
pelas fontes pagadoras à RFB através das DIRF's:

A legislação tributária preceitua que a compensação dos valores retidos pelas fontes
pagadoras somente pode ser efetuada se o contribuinte dispuser do respectivo
comprovante de retenção na fonte emitido por aquelas, conforme artigos 942 e 943 do
RIR/99, a saber:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pasadora, ressalvado o disposto nos §§ Ioe 2odo art. 7o, e no § Iodo art. 8o
Portanto, de acordo com o § 2° do art. 943 do RIR/1999, transcrito acima, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
No caso concreto, o contribuinte apresenta Comprovantes de Retenção que totalizam R$
33.434,70, que foram corroborados pelas informações prestadas em DIRF pelas fontes
pagadoras no valor de R$ 33.630,47.
Ademais, na ficha 050 da DIPJ/2006 o contribuinte relaciona as mesmas fontes
pagadoras e valores retidos em valores compatíveis com aqueles comprovados (R$
33.457,20). sugerindo que aqueles valores foram oferecidos à tributação no ajuste anual.
Para se aferir a tributação no ajuste deve-se examinar o montante tributado de
Receitas Financeiras e Receitas de Vendas ou Serviços, verificando-se se aqueles
valores são compatíveis com os valores dos Comprovantes de Retenção e DIRF. As
retenções de IRRF decorrentes de Receitas Financeiras comprovadas montam em R$
23.727,44, enquanto as decorrentes de Receitas de Prestação de Serviços montam em
R$ 9.707,26, totalizando o valor comprovado documentalmente de R$ 33.434,70.
As Receitas financeiras foram declaradas na Ficha 06 A da DIPJ/2006, num montante
de R$ 171.863,14, ou seja, em montante superior e, por conseqüência, compatível com
o valor das Receitas financeiras que ensejaram o aproveitamento dos valores de IRRF,
corroborado ainda pelo preenchimento das receitas e retenções na Ficha 50 da mesma
declaração:

Desta feita, atesta-se que além de confirmadas as retenções pelos respectivos
Comprovantes de Retenção emitidos pelas fontes pagadoras, atesta-se também que as
Receitas correspondentes foram objeto de tributação no ajuste anual.
A alegação do contribuinte de que não declarou as retenções em DIPJ é justamente a
afirmação de que incorreu em erro de fato no seu preenchimento, passível de acerto pela
Manifestação de Inconformidade, desde que as Receitas correspondentes estejam
declaradas na apuração anual do IRPJ. Confirmadas as fontes e aferida tal tributação,
devem ser aproveitados os valores de IRRF por legitimação legal.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Por sua vez, as Receitas de Prestação de Serviços oferecidas à tributação constam
também da Ficha 06 A da DIPJ/2006, totalizando R$ 434.609,27. Neste caso, nota-se
que os Comprovantes de Retenção, bem como a informação na própria ficha 50 da
DIPJ, ainda corroborados pela DIRF das fontes pagadoras, esclarecem que o valor das
Receitas de Prestação de Serviços foi de R$ 647.218,77. Sobre este valor incidiu o
IRRF no percentual de 1,5%, conforme comprovantes apresentados e já identificados
no processo administrativo.
De se concluir, portanto, que do montante de R$ 647.218,77 auferido de prestação de
serviços, somente o valor de R$ 434.609,07 foi oferecido à tributação. Assim sendo,
somente o valor do IRRF incidente sobre o valor tributado pode ser aproveitado no
ajuste anual, ou seja, apenas R$ 6.519,13 (1,5% x R$ 434 mil) do total comprovado de
R$ 9.707,26 são dedutíveis do IRPJ devido no exercício 2006:

Portanto, as retenções na fonte do IR passíveis de dedução na apuração anual do IRPJ
ano calendário 2005, comprovadas pelos competentes Comprovantes de Retenção e
devidamente oferecidas à tributação, montam em R$ 30.246,57 (R$ 23.727,44 + R$
6.519,13).
Quanto as Estimativas Pagas informadas pelo contribuinte em DIPJ, devemos
confirmá-las para igualmente legitimar o seu aproveitamento no ajuste anual.
O contribuinte informa como "Imposto de Renda Mensal pago por estimativa", na
ficha 12 A da sua DIPJ o valor de R$ 32.802,07. Pelo exame dos valores declarados a
título de estimativa em sua DCTF, via sistema de controle da RFB (FISCEL),
observamos que o contribuinte apurou e declarou estimativas de IRPJ somente nos
meses de Janeiro e Fevereiro de 2005:

As duas estimativas totalizam R$ 32.563,66, e tiveram como forma de extinção
informada em DCTF a compensação em DCOMP de no 37248.81166.230505.1.3.02-
7371:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Atesta-se, por relevante, que referida DCOMP foi objeto de homologação tácita no
processo administrativo 10925.904742/2010-18, segundo Acórdão DRJ/BHE/MG no
02-086.830 de 29 de junho de 2018, tornando definitiva a extinção daquelas estimativas
por compensação, e legitimando assim o seu aproveitamento como dedução do IRPJ
devido no exercício.
De relevo, ainda, observar que em duas das DCOMP’s relacionadas o contribuinte
afirma ter quitado por compensação a estimativa de Dezembro de 2005 (valores de R$
17.517,22 e R$ 11.205,95), conforme DCOMP indicada no 19832.40560.40204.1.3.02-
8310. Tal informação não procede, considerando que referida DCOMP extingue por
compensação a estimativa de Novembro de 2003, no valor de R$ 5.317,14, sem
qualquer relação com o ajuste anual do ano calendário 2005. Destarte, somente podem
ser consideradas estimativas pagas do exercício aquelas ora confirmadas como
declaradas em DCTF e compensadas.
Infere-se, portanto, que as estimativas passíveis de dedução no exercício 2006 somam
R$ 32.563,66, devendo compor eventual Saldo negativo do exercício caso superiores as
antecipações ao IRPJ devido.
Em conclusão, atesta-se que foram identificados valores passíveis de compor o Ajuste
Anual do IRPJ como dedução, conforme planilha resumo abaixo:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Assim, ao contrário do que fora consignado pelo acórdão recorrido, percebe-se
claramente que as receitas as quais foram objeto de retenção na fonte foram sim declaradas em
DIPJ e oferecidas à tributação, embora em percentual menor do que o pretendido no que toca às
receitas de prestação de serviços, tendo em vista que somente consta da ficha 06AA da DIPJ um
total de R$ 434.609,27, razão pela qual apenas R$ 6.519,13 (1,5% x R$ 434.609,27 mil) do total
comprovado de R$ 9.707,26 são dedutíveis do IRPJ, o qual somado com os R$ 23.727,44
referentes às retenções decorrentes das receitas financeiras, resulta em um valor de R$ 30.246,57
passível de dedução na apuração anual do IRPJ de 2005.
Para mais, consoante identificado em declaração de voto (fls. 194/196 do e-
processo), as estimativas mensais de janeiro e fevereiro, nos valores respectivos de R$ 26.624,59
e R$ 5.939,07, foram confirmadas pelos sistemas da Receita Federal, motivo pelo qual também
devem ser consideradas na formação do saldo negativo do período.
Portanto, considerando as parcelas de R$ 30.246,57, referente às retenções na
fonte confirmadas, e de R$ R$ 32.563,66, referente às estimativas mensais confirmadas, após
deduzido o valor do imposto devido de R$ 28.340/99, chega-se ao saldo negativo passível de
utilização no montante de R$ 34.469,24.
Face ao exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 34.469,24 e homologar as
declarações de compensação relacionadas no limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-002.045 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904743/2010-62

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital